Tribunal: STF
Processo: ARE 1584980
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia — TJRO, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 282 e 356/STF e pela consonância do caso dos autos com o Tema 339 da repercussão geral (doc. 45).
 
Aduz o recorrente que é incabível ao caso o óbice das Súmulas 282 e 356/STF, porque:

o art. 37 foi invocado em conjunto com o art. 93, IX, pois ambos tratam de princípios da administração pública e do Poder Judiciário. A fundamentação deficiente viola ambos os dispositivos simultaneamente, pois o Judiciário, ao exercer função estatal, deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência (doc. 47, p. 6 — grifos no original).

Diz, ainda, que:

 não houve sequer menção ao MS 1.114-DF, precedente específico sobre reprodução integral de práticas religiosas. O TJRO afirmou categoricamente "inexistir no ordenamento jurídico pátrio embasamento legal para atribuir exclusividade" (fl. 5 do Acórdão), ignorando que o STF já decidiu exatamente o contrário no MS 1.114-DF: "existem normas de direito que garantem a cada Instituição, a cada religião o uso de seus ritos, o uso de suas insígnias, de suas características" (doc. 47, p. 2).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Tribunal a quo, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 45).

Ademais, anoto que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o Tema 339 da repercussão geral.

Assim, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator